Tribunal: TJES
Processo: 5006815-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006815-47.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006815-47.2021.8.08.0048

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APDO: CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, no intuito de rever a r. sentença (ID 1774775, p. 01-02) que julgou extinto o processo da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em desfavor de
CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO
, na forma do art. 485, inc. I, CPC, em razão da ausência de documentação indispensável para a comprovação da mora

Em seu articulado (ID 1774778, p. 01-14), o apelante defende que, além de não ter ficado inerte diante da determinação de emenda da petição inicial, o julgador
a quo
não poderia ter extinguido o processo sem antes intimar pessoalmente a parte interessada para regularizar a suposta pendencia, valendo consignar, ademais, que a mora decorreu do simples inadimplemento.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006815-47.2021.8.08.0048

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APDO: CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, no intuito de rever a r. sentença (ID 1774775, p. 01-02) que julgou extinto o processo da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em desfavor de
CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO
, na forma do art. 485, inc. I, CPC, em razão da ausência de documentação indispensável para a comprovação da mora

Em seu articulado (ID 1774778, p. 01-14), o apelante defende que, além de não ter ficado inerte diante da determinação de emenda da petição inicial, o julgador
a quo
não poderia ter extinguido o processo sem antes intimar pessoalmente a parte interessada para regularizar a suposta pendencia, valendo consignar, ademais, que a mora decorreu do simples inadimplemento.

Pois bem.
De acordo com o posicionamento do c. STJ e deste eg. TJES, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor
fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69 . 2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, osimples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa. 4. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72). 5. Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170216120, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021).

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO ENDEREÇO INSUFICIENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor no procedimento específico regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 é verdadeiro pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme sedimentado pelo C. STJ no verbete sumular de nº 72. 2. Apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvida ao remetente pelo motivo endereço insuficiente.
3. Caso fosse considerado válida a constituição em mora, ocorreria flagrante inefetividade da tutela jurisdicional, pois, se o endereço fornecido pela parte autora é insuficiente, o oficial de justiça sequer conseguiria cumprir a medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190090154, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

No caso, conforme documentos anexados (ID 1774764, p. 02 / 1774774, p. 04), apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido, a primeira, devolvida com a informa “desconhecido”, e, a segunda, após a determinação de emenda, sob o argumento de “não existe o número”.

Assim, a comunicação prévia não cumpriu o seu desiderato.

Não constitui demasia consignar que resta pacificado o entendimento de que a prova da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme a orientação da Súmula de nº 72 do c. STJ, assim redigida:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de falta de intimação pessoal, haja vista que a extinção não se deu por inércia da parte, mas sim por indeferimento da petição inicial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO DEVEDOR DIRECIONADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO EMENDA À EXORDIAL NÃO CUMPRIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou a presença de irregularidades que possam prejudicar o regular processamento do feito, o juiz determinará a intimação do autor para emendar a petição inicial, sob pena de seu indeferimento.
2. É dispensável a intimação pessoal, nos casos em que o processo é extinto sem resolução de mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, ainda que intimada para tanto, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1° do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180113903, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Frente a este contexto, deve ser desprovida a irresignação do apelante.

Do exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevidos honorários recursais, porquanto não houve condenação em tal rubrica na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006815-47.2021.8.08.0048

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APDO: CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

2.

“É dispensável a intimação pessoal, nos casos em que o processo é extinto sem resolução de mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, ainda que intimada para tanto, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1° do artigo 485 do Código de Processo Civil”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180113903, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.